Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E S P A C H O Como os recorrentes não juntaram o comprovante de pagamento do preparo com o recurso, mas apenas a guia de recolhimento, DETERMINO que exibam o respectivo recibo de quitação no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, recolham em dobro a referida taxa judiciária e a comprovem sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput e §§ 4o e 7o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora